Tribunal: TJES
Processo: 0003199-82.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Caução
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003199-82.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISS. AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA/ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Viação Joana D’Arc S/A contra acórdão da Segunda Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela empresa, mantendo a validade do Auto de Infração n.º 153/2012, referente à cobrança de ISS sobre serviço de transporte de passageiros, com lançamento tributário realizado por estimativa/arbitramento diante da insuficiência da documentação apresentada ao Fisco Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre alegada violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional, suscitada pela embargante com finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem recurso de integração destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia ao reconhecer a validade do lançamento do ISS por estimativa quando a documentação apresentada pelo contribuinte é insuficiente para a apuração do tributo.

Prova pericial técnica demonstrou divergências expressivas no controle de passageiros pelas catracas — superiores a 83 mil giros — evidenciando omissão de receitas não esclarecida pela empresa, o que legitima o arbitramento do tributo.

A prestação jurisdicional considera-se adequada quando o órgão julgador enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos suscitados pelas partes.

A alegação de violação ao art. 142 do CTN foi implicitamente afastada pela fundamentação que reconheceu a legalidade do arbitramento com base no art. 148 do mesmo diploma legal.

As razões dos embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que evidencia tentativa de rediscussão do mérito em via processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

É válida a utilização do lançamento por estimativa ou arbitramento quando a documentação apresentada pelo contribuinte é insuficiente para a apuração do tributo devido.

O julgador não está obrigado a enfrentar de forma exaustiva todos os argumentos das partes, bastando a manifestação fundamentada sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142 e 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.215.222/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.08.2012, DJe 22.08.2012; STJ, REsp 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; STJ, AgInt no AREsp 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 13.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0003199-82.2016.8.08.0030

EMBARGANTE: VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

O
decisum

embargado
manteve a higidez do Auto de Infração n.º 153/2012, relativo à cobrança de ISS sobre serviço de transporte de passageiros, validando o lançamento tributário realizado por estimativa/arbitramento ante a insuficiência da documentação apresentada pela empresa ao Fisco Municipal.

Em suas razões a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão com caráter prequestionatório. Aduz que o julgamento, ao validar o lançamento por estimativa, violou frontalmente o artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), alegando que a autoridade administrativa falhou ao determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo devido. Pleiteia o acolhimento dos aclaratórios para que haja pronunciamento expresso sobre a referida norma federal.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela admissibilidade do lançamento de imposto sobre serviço por estimativa quando a documentação apresentada pelo contribuinte é insuficiente ou incompleta. A decisão baseou-se em prova pericial técnica que evidenciou divergências expressivas — mais de 83 mil giros — no controle de passageiros pelas catracas, caracterizando omissão de receita não esclarecida pela empresa.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O acórdão enfrentou a validade do procedimento administrativo fiscal em face da impossibilidade de apuração do ISS mensal real devido à falta de documentos completos por parte da embargante.

Ressalte-se que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380). (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a concisão sobre o ponto nodal da controvérsia basta para a prestação jurisdicional plena:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

No mesmo sentido, quanto à natureza meramente infringente da insurgência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Dessa forma, a pretensão atinente à violação do art. 142 do CTN restou indiretamente afastada pela fundamentação que validou o arbitramento com lastro no art. 148 do mesmo diploma, inexistindo vício a sanar.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, o que é vedado na via aclaratória.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.